Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721232-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA AUGUSTA LIMA LINCOLN RECORRIDO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. OCORRÊNCIA. MULTA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença nos autos do processo originário, em regra, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais, como quando se decidir parcialmente o mérito na decisão agravada. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno por votação unânime. É necessário que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória para que se aplique a sanção processual. 3. Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4°, 486 e 502, todos do Código de Processo Civil e 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB, sustentando que não houve perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a parte recorrida pode reiniciar o processo a qualquer momento, o que comprova a utilidade processual do recurso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TRF-2, do TRF-3 e do TJSP. A parte recorrida manifestou seu desinteresse em se manifestar (ID 49011211) e após juntou petição informando que pretende apresentar suas contrarrazões até a data final do prazo (ID 49021604). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 4°, 486 e 502, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.154.403/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à indicada transgressão ao artigo 20 da LINDB, pois tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID no 49021604, tendo em vista que, nos termos do artigo 200 do CPC, “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direito processuais”. Desse modo, a manifestação juntada no ID no 49011211 acarretou a extinção do direito de contrarrazoar o recurso interposto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021